Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-35.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000301-35.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO ABREU DE TORRES Advogado(s): PAULO ABREU DE TORRES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA (ART. 485, INC. VI, CPC). RECURSO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO EXECUTADO. NÃO ACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EFEITOS DA REVELIA QUE NÃO ATINGEM QUESTÕES DE DIREITO E AS CONDIÇÕES DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e extinguiu o feito, apesar de o executado ser revel. II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em definir se os efeitos da revelia se sobrepõem ao dever do juiz de analisar, de ofício, a legitimidade passiva como condição da ação, matéria de ordem pública. III. Razões de decidir: 3. A legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado (art. 485, § 3.º, CPC). 4. A decretação da revelia gera presunção relativa de veracidade apenas dos fatos alegados na inicial, não atingindo as questões de direito nem as condições da ação. 5. No caso, a análise da documentação do processo que originou o crédito exequendo demonstrou, de forma inequívoca, que a condenação sucumbencial foi imposta à DESENBAHIA, e não ao BANEB ou seu sucessor, Banco Bradesco S/A. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e extinguiu o processo. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A legitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz em qualquer fase processual, não se sujeitando aos efeitos materiais da revelia, os quais se limitam à presunção de veracidade dos fatos e não das questões de direito ou condições da ação. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 344, 485, VI e § 3.º. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8000301-35.2023.8.05.0082, em que figura como Apelante PAULO ABREU DE TORRES e como Apelado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27